Tribunal: TJDFT
Processo: 0700372-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência deste eg. Tribunal, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre pena-base, na segunda fase da dosimetria, quando houver a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a multirreincidência do acusado. 1.2. Na hipótese, o Magistrado Sentenciante, na referida etapa, utilizou a fração de 1/8 (um oitavo), mais favorável ao recorrente, não havendo ilegalidade a ser reparada.
2. Havendo pedido expresso para a reparação de danos e comprovada a propriedade dos bens subtraídos, correta é a imposição de indenização em desfavor do réu, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.